Tribunal: TJBA
Processo: 0306628-84.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306628-84.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONTIMASSA INDUSTRIA DE ARGAMASSA EIRELI e outros

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA TAMBÉM ATENDE AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ADEMAIS, HIPÓTESE DO ART. 355, INC. I, CPC. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por parte embargada contra sentença que julgou improcedentes os seus embargos à execução, referente à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação e por suposto cerceamento de defesa, alegando os apelantes que não foi oportunizada a produção de provas.

III. Razões de decidir

3. A sentença,
enfrentando os argumentos dos apelantes,
apresenta fundamentação suficiente, ainda que de forma concisa, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

4. Não há nulidade por julgamento antecipado, pois não restou comprovada a necessidade de produção de provas, sendo a controvérsia essencialmente de direito e os documentos acostados suficientes para o deslinde da demanda, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. Portanto, i
nexistência de cerceamento de defesa ou mácula à ampla defesa, considerando o caráter documental da controvérsia e a ausência de pedido específico de provas relevantes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Tese de julgamento:

“1.
A fundamentação concisa que enfrenta os principais pontos controvertidos da lide atende ao art. 93, IX, da Constituição. 2. É cabível o julgamento antecipado de mérito quando a matéria for exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação da convicção do juízo
”.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC, arts. 98, § 3º; 355, I; 487, I; 99.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ARE: 1430880 CE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024;
STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS: 51720 RJ 2016/0209060-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/03/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/03/2018
;
STJ - AgRg no AREsp: 653341 BA 2015/0008778-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015;
STJ - AgInt no AREsp: 1801653 SP 2020/0330476-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0306628-84.2018.8.05.0001
, em que figuram como partes recorrentes
CONTIMASSA INDÚSTRIA DE ARGAMASSA EIRELI e MARCIO DE ALMEIDA TOURINHO
, e como parte recorrida
BANCO BRADESCO S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.
Custas e honorários advocatícios pelos apelantes, os últimos, com fundamento no § 11, art. 85, CPC, majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado em execução, todavia, diante da concessão do benefício da gratuidade aos mesmos, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, § 3°, CPC.